Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO REVISÃO/RECONSTRUÇÃO". DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu lhe forneça CE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO REVISÃO/RECONSTRUÇÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente sustenta que aguarda a providência desde 21/12/2023, com classificação de risco verde, e que a demora na realização do procedimento pleiteado lhe causa dores e limitações físicas que comprometem a sua saúde. Alega que a improcedência do pedido lhe impõe uma espera indefinida para a realização da cirurgia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Indeferida a antecipação da tutela recursal. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público (ID 62461163 - Pág. 5. )

III. O documento de ID 61339242 - Pág. 5 informa que a autora foi inserida na Central de Regulação no dia 21/12/2023 para realização do procedimento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, com classificação de risco verde.

IV. O ofício de ID Num. 61339243 informa que constam na fila de ortopedia joelho, 1228 solicitações pendentes, sendo 126 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 423 com classificação AMARELO - prioridade 1; 465 com classificação VERDE - prioridade 2; e 214 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (verde) inseridas no mês 09/2021.

V. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VII. O recorrente aguarda o agendamento há mais de seis meses, sem qualquer previsão de que será designada data para o procedimento.
VIII. Ainda que não caiba ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, cabe ao julgador, no caso concreto, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
IX. Desse modo, a sentença deve ser reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento CE - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da publicação desse Acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.